Tribunal: STF
Processo: Rcl 85309
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Guilherme Ribeiro Fernandes dos Santos para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 259.378/MG pelo Superior Tribunal Militar — STM.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pela prática de crime militar e, no caso, mostra-se cabível a análise do acordo de não persecução penal — ANPP.



    Expõe que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 259.378/MG, concedeu a ordem de habeas corpus e determinou a remessa “ao membro do Ministério Público Militar que nele oficia para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal” em favor do reclamante.



    Afirma que o Ministério Público Militar — MPM, ao ser instado a cumprir a determinação desta Suprema Corte no HC 259.378/MG, manifestou-se de forma completamente inadequada e em flagrante descumprimento da ordem judicial, que foi expressa ao determinar que o MPM deveria “abster-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa” do ANPP, estabelecendo vedação específica ao uso de fundamentos genéricos.



    Aduz que, não obstante essa proibição expressa, o MPM descumpriu frontalmente a decisão ao assentar que deixava de propor o acordo de não persecução penal pela falta de amparo legal, acrescentando, ainda, que baseou sua recusa em decisão do STM que fixou tese sobre a “inaplicabilidade do acordo de não persecução penal e o sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União”.



    Argumenta que o MPM utilizou exatamente o fundamento abstrato e genérico (“falta de amparo legal”) vedado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, configurando duplo descumprimento e clara e manifesta afronta ao que foi decidido: tanto pela ausência de análise motivada quanto pela utilização de fundamento proibido.



    Ao final, requer:



    3. O deferimento imediato de medida cautelar de urgência, liminarmente requerida, com o escopo de suspender a tramitação do processo em curso na Justiça Militar envolvendo GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS - Ação Penal Militar nº 7000021-64.2025.7.04.0004, até que o Ministério Público Militar cumpra efetivamente a decisão desta Suprema Corte no HC 259.378/MG;



    [...]



    7. Ao final, seja confirmada a liminar ora requerida, garantindo-se a autoridade das decisões deste tribunal (art. 988, II do CPC), declarando-se a procedência da presente Reclamação para determinar ao Ministério Público Militar que proceda, efetiva e motivadamente, à análise do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal em favor de GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS, conforme expressamente determinado na decisão concessiva do HC 259.378/MG (doc. 1, p. 7-8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESE DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO EXARADA POR ESSA SUPREMA CORTE, EM SEDE DE JULGAMENTO DO HC 259.378/MG. ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, PELO MPM, DO COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE UM EXAME FUNDAMENTADO SOBRE A VIABILIDADE DO ACÓRDÃO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO CASO DO PACIENTE, ORA RECLAMANTE. 



    PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do ato reclamado:



    1. Trata-se de ação penal militar tendo por objeto o processamento e julgamento da prática, em tese, do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM. 



    2. Consoante narrado na exordial, no dia 04 de novembro de 2024, por volta das 14:30h, durante uma inspeção de armários realizado no alojamento de Soldados do Efetivo Variável da Companhia de Comando e Apoio (CCAP) do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (12º BIL Mth), conforme determinação do Comandante da referida subunidade e realizada pelos militares 2º Ten CAIO PEREIRA REZENDE, 2º Sgt GABRIEL LUCAS LINHARES e 3º Sgt JOSÉ LEONEL RODRIGUES DOS SANTOS, foi encontrado por este graduado no armário do então Sd FERNANDES, ora acusado, uma caixa de aparelho celular, na qual continha dentro do compartimento do manual uma substância com características semelhantes à maconha, cujo material foi apreendido e submetido à perícia, dando conta tratar-se de porção de material vegetal com massa líquida de 0,30g (trinta centigramas) da substância entorpecente conhecida como maconha (cannabis sativa L.), contendo o seu princípio ativo THC (TETRAHIDROCANABINOL) (Ev. 1, item 1).



    3. Não obstante, a Defensoria Pública da União apresentou Defesa Prévia pleiteando-se a aplicação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, o que foi indeferido pelo Juízo sob o argumento da impossibilidade da aplicação do referido instituto por analogia a tese fixada no IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 pelo Egrégio Superior Tribunal Militar (Ev. 19 e 23).



    4. Ainda, a combativa DPU insatisfeita com a denegatória de aplicação do ANPP no presente feito, impetrou o HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000353-54.2025.7.00.0000/MG perante o Egrégio STM, que conheceu e denegou por unanimidade a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal. 



    5. Ocorre que, nesta fase processual, aportou aos presentes autos decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no HABEAS CORPUS Nº 259.378/MG, no sentido da concessão do remédio heroico para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público Militar seja intimado a se manifestar, à luz das especificidades do caso concreto, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, conforme decisão monocrática, data de 1º/8/2025, da lavra do Eminente Ministro CRISTIANO ZANIN, da 1ª Turma Ev. 89).



    6. É o breve relato. 



    7. Com efeito, em atenção ao r. despacho exarado no Ev. 91, este órgão ministerial vem manifestar-se sobre a aplicação ou não do acordo de não persecução penal no presente caso, em cumprimento à ordem emanada no aludido HC. 



    8. No ponto, impende notar que, embora o acordo de não persecução penal encontre amparo no art. 18, da Resolução 101, de 26 de setembro de 2018, do Conselho Superior do Ministério Publico Militar, na redação dada pela Resolução 126/CSMPM, de 24 de maio de 2022, sua abrangência se limita, exclusivamente, aos crimes militares de conceito estendido, tal como prevê o art. 9º, II, do Código Penal Militar. É ver o dispositivo mencionado:



    “(…) Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado o acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o autor tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente ou alternativamente:(…).” (grifos nossos)



    9. Embora a Suprema Corte de Justiça tem manifestado o entendimento favorável a aplicação de tal instituto - ainda que em decisões isoladas -, conforme destacado pelo Eminente Ministro Cristiano Zanin, em sua decisão monocrática, há de ser considerado o teor da decisão recente (19/11/2024) do Egrégio Superior Tribunal Militar nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.000, em que fixou a tese jurídica no sentido da "inaplicabilidade do acordo de não persecução penal e o sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União, independente da condição civil ou de militar do acusado". Esta decisão tem efeito vinculante na primeira instância da Justiça Castrense.



    10. Não obstante, analisando-se o caso dos autos, verifica-se que o crime previsto no art. 290 do CPM não é de conceito estendido (ou crime militar por extensão ou extravagante), uma vez que, por ter definição diversa da lei penal comum, se subsume à hipótese, não do inciso II, mas do inciso I, do art. 9º, do CPM. 



    11. Diante disso, o Ministério Público Militar deixa de propor, ao acusado GUILHERME RIBEIRO FERNANDES DOS SANTOS (ex-soldado do EB), o acordo de não persecução penal, pela falta de amparo legal (doc. 2, pp. 185-188).



    Como se vê, o MPM deixou de propor o acordo de não persecução penal por entender que o crime do qual é acusado o reclamante (art. 290 do Código Penal Militar — CPM) não é de conceito estendido — ou crime militar por extensão ou extravagante —, uma vez que, por ter definição diversa da lei penal comum, se subsume à hipótese, não do inciso II, mas do inciso I do art. 9º do CPM. 



    Isso porque aplicou o art. 18 da Resolução n. 101/2018, do Conselho Superior do Ministério Publico Militar, na redação dada pela Resolução n. 126/2022, do mesmo Conselho, que limita a abrangência do acordo de não persecução penal, exclusivamente, aos crimes militares de conceito estendido, nos termos do art. 9º, II, do CPM.



    Acrescentou, ainda, que o STM, em novembro de 2024, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 7000457-17.2023.7.00.000, fixou tese jurídica no sentido da “inaplicabilidade do acordo de não persecução penal e o sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União, independente da condição civil ou de militar do acusado” e que tal decisão teria efeito vinculante na primeira instância da Justiça Militar.



    Ocorre que, ao julgar o HC 259.378/MG, em agosto de 2025, concedi a ordem de habeas corpus para determinar ao Ministério Público Militar que verificasse, no caso concreto, se o paciente reunia as condições estabelecidas pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, e se manifestasse motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão, devendo abster-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.



    Naquela ocasião, ressaltei o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar.



    Nesse sentido, mencionei o seguinte julgado:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).



    Constato, portanto, que o Ministério Público Militar deixou de verificar, no caso concreto, se o reclamante reunia as condições estabelecidas pelo art. 28-A do CPP, de maneira a se manifestar motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal.



    Registro, ademais, que o Ministério Público Militar fundamentou sua recusa em oferecer o referido acordo justamente na especialidade da Justiça Militar, o que havia sido expressamente vedado pela decisão paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF) para cassar o ato reclamado e determinar ao Ministério Público Militar, oficiante na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (Juiz de Fora/MG), que dê cumprimento ao decidido no HC 259.378/MG, a fim de verificar, no caso concreto, se o reclamante reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Enfatizo que o Parquet Militar deverá manifestar-se de forma motivada sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal, abstendo-se, contudo, de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator